Tribunal: STF
Processo: HC 83700
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
LEI - INTERPRETAÇÃO - NORMAS A REVELAREM EXCEÇÃO. Preceitos que
encerram exceções hão de ser interpretados de forma estrita e têm
alcance considerado o que neles expressamente se contém.
        CRIME
DE QUADRILHA - ARTIGO 14 DA LEI Nº 6.368/76 - NÃO-INCIDÊNCIA DA LEI
Nº 8.072/90. O crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 6.368/76 não
está alcançado pela Lei nº 8.072/90. Precedentes: Habeas Corpus nº
75.978-8/SP, relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence na 1ª Turma,
Diário da Justiça de 19 de junho de 1998, e Habeas Corpus nº
73.119-8/SP, relatado pelo ministro Carlos Velloso na 2ª Turma,
Diário da Justiça de 19 de abril de 1996.
        PENA - CUMPRIMENTO -
LIVRAMENTO CONDICIONAL. As balizas para se aferir o atendimento dos
requisitos próprios ao livramento condicional estão na lei,
notando-se a abolição do exame criminológico - Lei nº
10.792/03.
        ALTERAÇÃO DOS ARTIGOS 83 E 112, RESPECTIVAMENTE DO
CÓDIGO PENAL - DECRETO-LEI Nº 3.689/41 - E DA LEI DE EXECUÇÃO
CRIMINAL - LEI Nº 7.210/84. Descabe levar em conta a participação em
 organização criminosa, ou seja, fato integrante do tipo penal
envolvido na condenação.